Tribunal: TJSP
Processo: 2217639-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Parcial cabimento. Além da primariedade, deve ser ponderada a quantidade de entorpecentes apreendidos (34,6 g de maconha, 4,4 g de crack e 85,7g de cocaína), cujo delito imputado é desprovido de violência ou grave ameaça, não se podendo

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Parcial cabimento. Além da primariedade, deve ser ponderada a quantidade de entorpecentes apreendidos (34,6 g de maconha, 4,4 g de crack e 85,7g de cocaína), cujo delito imputado é desprovido de violência ou grave ameaça, não se podendo ignorar, ademais, a singularidade da situação de pandemia causada pelo novo coronavírus, elementos que, em seu conjunto, justificam a possiblidade de substituição da custódia preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar.